Tribunal: STF
Processo: Rcl 66526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF E ADPF 324/DF. ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão que cassou ato administrativo fiscal, o qual desconsiderou pagamentos a pessoas jurídicas vinculadas ao reclamante, alegando que se tratava de "pro labore" dissimulado, configurando prática de "pejotização" para redução de tributos. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe a possibilidade de impugnação de ato administrativo pela via da reclamação e (ii) definir se o ato administrativo impugnado afronta decisões vinculantes do STF quanto à licitude de terceirização de atividades intelectuais e artísticas.



    III. Razões de decidir



    3. Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. Excepcionalidade configurada no caso, a reforçar o conhecimento da reclamação.



    4. A legislação tributária, nos termos do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, admite o regime fiscal favorecido para pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, independentemente da pessoalidade ou continuidade da prestação.



    5. As autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF e na ADPF 324/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com a majoração de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; Lei n. 11.196/2005, art. 129; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19/3/2021; STF, ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 19/5/2020.